Tribunal: TJDFT
Processo: 0747615-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747615-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: SUELEN DE QUEIROZ PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora réu/agravante, em face da decisão de ID Num. 214036487, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento de no. 0743739-70.2024.8.07.0001, proposta por SUELEN DE QUEIROZ PASSOS, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por SUELEN DE QUEIROZ PASSOS em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, com pedido de tutela de urgência com vistas a determinar ao requerido a suspensão de todos os descontos da conta corrente número 104.021.229-5, da agência 104, no prazo de 48h, sob pena de multa diária. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Narra a parte autora que: i) é titular de uma conta corrente junto ao Banco de Brasília S.A. (BRB); ii) possui contratos de empréstimos em andamento; iii) em 26 de setembro de 2024, mediante notificação extrajudicial, solicitou ao Banco Réu o cancelamento de todas as autorizações de débito automático em sua conta corrente, em conformidade com a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil; iv) o Banco Réu ignorou a notificação enviada pela autora e continuou a realizar descontos automáticos em sua conta; v) os descontos absorvem a maior parte de sua renda, lhe restando o saldo de R$ 211,68 para sua manutenção vi) os descontos automáticos estão violando seus direitos fundamentais, sobretudo o direito à subsistência digna. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) dispõe expressamente que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso em apreço, a parte autora demonstrou que, apesar do requerimento administrativo para que os descontos cessassem (ID. 213916423), foram debitados automaticamente de sua conta diversos valores, conforme documento de ID. 213916433. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento ou mora por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Logo, não há óbice no cancelamento dos débitos automáticos na conta corrente da parte autora. Sobre o tema: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada." Assim, em cognição sumária, deve ser reconhecida a probabilidade do direito reivindicado pela requerente, tendo em vista que se trata apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das parcelas, o que não interfere em sua obrigação de pagar efetivamente o valor devido, inclusive com a perda de benefícios referentes a encargos diferenciados para contratação na modalidade débito automático, caso haja previsão no contrato. O perigo de dano é evidente, pois a autora está suportando os descontos automáticos em sua conta corrente, sem possibilidade de realizar o pagamento de outra forma. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à parte requerida que se abstenha de realizar novos descontos automáticos na conta salário referente aos empréstimos indicados pela autora (conta corrente número: 104.021.229-5 da agência 104), sob pena de pagamento de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos mil reais) para cada desconto automático indevido. Tendo em vista que a própria narrativa da inicial demostra o comprometimento de renda da autora, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. (...)” Em suas razões recursais, a parte ré afirma que, na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual foi deferida tutela de urgência em seu desfavor, consistente na determinação de suspensão de descontos na conta corrente da agravada, na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que a agravada adota conduta contraditória ao assinar contrato autorizando expressamente os descontos em conta corrente, em caráter irretratável, e posteriormente requerer a suspensão dos débitos em conta, o que fere a boa-fé objetiva. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja revogada a tutela de urgência deferida na origem. Preparo recolhido (ID Num. 64254663) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência em favor do autor/agravado, para suspender os descontos em conta corrente realizados pelo réu/agravante para quitação de mútuo bancário, diante da revogação da autorização para realização dos aludidos descontos. Argumenta, em síntese, que o contrato de mútuo bancário foi assinado com cláusula de irretratabilidade da autorização de descontos em conta corrente. Sobre os descontos em conta corrente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (grifos nossos) Com base nesta tese, não há ilegalidade nos descontos em conta corrente realizados pela instituição bancária quando há autorização expressa do mutuário nesse sentido. A legalidade dos descontos permanece hígida enquanto a autorização perdurar, devendo cessar caso a autorização seja revogada. Já a Resolução BACEN n. 4.790/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o seguinte: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento.” (grifos nossos) Conforme visto, o normativo acima transcrito prevê o direito de o titular da conta cancelar a autorização de débitos, devendo receber resposta no prazo de 2 (dois) dias úteis sobre a confirmação do cancelamento de débitos. No caso concreto, a parte autora/agravada comprovou ter notificado o banco agravante da revogação da autorização para desconto em conta por meio do documento ID Num. 213916423. Já o banco agravante não procedeu à revogação de descontos sob o argumento de que o contrato foi assinado com autorização de descontos em caráter irretratável. Contudo, entendo que esta cláusula contratual é nula, pois vai de encontro ao disposto no art. 51, inciso XV, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a nulidade de cláusulas contratuais que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, no qual se inclui a Resolução no. 4.790/2020 do BACEN, que visa regulamentar o direito ao cancelamento de débitos automáticos em conta. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR MÚTUO BANCÁRIO. CANCELAMENTO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de débitos em conta por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não autoriza, contudo, que se convencione a sua irrevogabilidade e irretratabilidade. A norma também garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, mediante solicitação direta à instituição financeira ou ação judicial. A revogação da autorização, aliás, já era permitida na Resolução n. 3.695/2009 do BACEN, revogada pelo mencionado Diploma Normativo em 1o/03/2021. 3. Sobre o tema, cumpre registrar que o col. STJ, ao decidir, em precedente de natureza vinculante, que a limitação de 30% (trinta por cento) prevista no art. 1o, § 1o da Lei n. 10.820/2003 não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente (REsp n. .863.973/SP), salientou a possibilidade de revogação da autorização de débito automático das parcelas na conta corrente pelo mutuário. 4. Assim, muito embora se reconheça a importância dos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, não se pode perder de vista que os contratos também devem observância aos postulados da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da justiça (equilíbrio) contratual, consoante determinado nos arts. 421 e 422, do CC. 5. A autonomia da vontade também pode ser relativizada para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de forma que o cumprimento contratual não pode ocasionar a privação de patrimônio mínimo suficiente à subsistência do devedor e do seu núcleo familiar. 6. O CDC, por sua vez, dispõe ser direito básico do consumidor "a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;" (art. 6o, inciso V). No art. 51 prevê serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade" (inciso IV). No § 1o do dispositivo, enumera, de forma exemplificativa, as vantagens presumidamente exageradas. 7. No caso, está caracterizada a abusividade das cláusulas dos Contratos de Mútuo que vedam a revogação da autorização de débito das parcelas, bem como da conduta da instituição bancária, que não suspendeu os abatimentos mesmo depois de ter recebido a notificação extrajudicial do mutuário, o que autoriza a intervenção do Judiciário para resguardar a eficácia dos direitos a ele assegurados. 8. Ressalta-se que a cessação dos descontos não isentará o mutuário da obrigação de quitar o débito nem de arcar com os consectários inerentes ao inadimplemento ou à mora no pagamento. 9. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1930933, 07466196920238070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 17/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR.SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO. CLÁSULA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. O autor (consumidor) celebrou com o réu três contratos de concessão de crédito com autorização de débito em conta corrente, todos após a vigência da Resolução 4.790/2020, do Banco Central do Brasil. A autorização foi, posteriormente, cancelada pelo consumidor. Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da autorização do débito automático. Contudo, a cláusula é nula, pois estabelece obrigação que contraria expressamente direitos assegurados pela Resolução 4.790/2020. 5. "O inc. XV do art. 51 declara ser nula toda e qualquer cláusula contrária ao 'sistema de proteção ao consumidor'. Trata-se de disposição aberta, que, em última análise, reforça duas ideias: 1) a indisponibilidade dos direitos garantidos por se constituírem norma de ordem pública (art. 1o do CDC); 2) os direitos do consumidor decorrem do CDC, de outras normas (fontes) ou do CDC em diálogo com outras leis. Portanto, qualquer cláusula que procure afastar direito subjetivo instituído em favor do consumidor é abusiva, não produz efeitos jurídicos. Por sistema nacional de proteção ao consumidor deve-se compreender todas as normas que instituem direitos em favor do consumidor, ou seja, os direitos decorrentes tanto da Lei 8.078/1990 como de outros diplomas (Lei de Planos de Saúde, por exemplo) estão abrangidos. Os direitos do consumidor, em face do diálogo das fontes, são oriundos de diferentes leis. Na verdade, a definição de direito subjetivo (rectius: situação subjetiva) do consumidor envolve, invariavelmente, análise sistemática do ordenamento jurídico a partir de enfoque constitucional. O STJ assim tem utilizado a expressão que remete justamente à ideia de diálogo das fontes. Eventual tentativa de afastar, por meio do contrato, direito garantido ao consumidor encontra óbice no inc. XV do art. 51 do CDC: a cláusula é nula. O dispositivo serve como sanção por inobservância de diversas normas de proteção ao consumidor." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 842-843. Edição do Kindle.) - grifou-se 6. Ademais, a garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito. Portanto, o banco sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 7. O consumidor agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1875006, 07477845420238070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. RESTITUIÇÃO DO DESCONTO NÃO AUTORIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na espécie, a autora comunicou à instituição bancária o intento de cancelar o débito automático em sua conta corrente, conforme autoriza o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN. 2. O STJ, no julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), definiu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Após a edição da Resolução-CMN/BACEN no 4.771, de 19 de dezembro de 2019, é direito do consumidor que mantém relações jurídicas com instituições financeiras cancelar a autorização inicialmente dada para débito em conta corrente, considerando-se abusiva a cláusula de irrevogabilidade da referida autorização, nos termos do art. 6o, IV, c/c art. 39, VIII, c/c art. 51, I, todos do CDC" 4. Nesse contexto, impõe-se a restituição da quantia indevidamente descontada por débito automático após a data do recebimento pela instituição financeira do pedido de revogação. 5. Apelação interposta pelo Réu não provida. Unânime. (Acórdão 1834437, 07337740520238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconhecida a nulidade da cláusula de irrevogabilidade da autorização para desconto em conta, fica afastada a probabilidade do direito da agravante, sendo necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2024 14:50:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora